Tribunal: TJPA
Processo: 0000525-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000525-15.2019.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO JOVINO TEIXEIRA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00005251520198140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDIO JOVINO TEIXEIRA RAMOS (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. N
os crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,
máxime
quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00005251520198140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDIO JOVINO TEIXEIRA RAMOS (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CLAUDIO JOVINO TEIXEIRA RAMOS, irresignado com os termos da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 c/c art. 61, II, f, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: limitação de final de semana pelo prazo de 1 mês e 10 dias, aos sábados e domingos por 5 horas diárias.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 24/01/2018, por volta das 8h, a Sra. Gláucia Trindade Correa, no âmbito doméstico, sito na Rua dos Timbiras, nº 1926, Jurunas, Belém-PA, foi ameaçada por seu ex-companheiro, ora denunciado. A vítima relatou, em seu depoimento, às fls. 07, que conviveu por aproximadamente por dois anos com o denunciado e não possui filhos da relação. No dia do fato, o acusado foi até a casa da vítima a fim de busca um notebook, sendo que, mesmo levando o aparelho, o acusado desligou o registro de energia da casa e deixou um recado por meio dos filhos da vítima: “EU VOU MATAR A TUA MÃE E O KAUÊ” (Textuais). A ameaça ao filho da vítima se deu porque Kauê interferiu a favor da mesma. O acusado diariamente retorna à casa da vítima fazendo ameaças, dizendo que vai quebrar os objetos da casa e ofende a mesma moralmente, chamando-a de “VAGABUNDA” (Textuais). A vítima teme por sua segurança e do seu filho, pois o acusado é usuário de drogas. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 08 de março de 2019, ID-5820245.

Aduz o Apelante que foi condenado, exclusivamente, com base em declarações da vítima e do informante KAUÊ VICTOR, que também teria sido vítima de ameaça. Alega que sua absolvição é medida que se impõe, diante da ausência de testemunhas compromissadas no decorrer da instrução processual.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5820249.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CLAUDIO JOVINO TEIXEIRA RAMOS, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 c/c art. 61, II, f, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituindo por restritiva de direitos com a limitação de final de semana pelo prazo de 1 mês e 10 dias aos sábados e domingos por 5 horas diárias.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Aduz o Apelante que sua absolvição é medida que se impõe, diante da ausência de testemunhas compromissadas no decorrer da instrução processual.

Não merecem prosperar as alegações do ora recorrente. Assim, vejamos.

A autoria e materialidade do delito previsto no art. 147 c/c art. 61, II, f, ambos do CP, restaram comprovadas diante do boletim de ocorrência registrado pela vítima, Id-5820242, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, a saber:

A vítima GLÁCIA TRINDADE CORREA declarou, ID-10974917, que:
“(...) no dia do fato ela reclamou que ele havia chegado às 6h da manhã e ele começou a falar palavrões para ela; que seu filho reagiu e ela foi fazer o B.O.; que que está separada há três meses; que não teve medidas protetivas; que ele falou que ia lhe matar; que seu filho Kauê ouviu; que não tem medo das ameaças dele mas tem medo do que ele pode fazer com seu filho; que hoje em dia ele vai na sua casa; (...).”

A testemunha Kauê Victor Pascoal, filho da vítima, afirmou em juízo, ID-10974917, que:
“(...) as ameaças foram para ele, sua mãe e sua irmã; que o acusado disse que se ele se metesse, ele ia puxar a faca para um dos três e iria agredir eles; que aí se meteu na discussão e tentou expulsá-lo de casa; que ficaram discutindo por algumas horas; que ele estava drogado e alcoolizado; que se sente ameaçado por ele; que sua mãe e sua irmã também se sentem ameaçadas por ele; que ele conviveu seis anos com sua mãe e agora estão separados; (...).”

Ademais, verifico a existência de medidas protetivas em favor da vítima, ID-5820242, deferidas antes da ocorrência das ameaças de que tratam os presentes autos, bem como os registros de ocorrência policial feitos pela ofendida, onde esta afirma que após o denunciado ter saído de casa, retornou todos os dias fazendo ameaças a ela e aos filhos, ofendendo-a de ‘vagabunda’ e chamando seu filho de 17 anos de ‘maconheiro’ e ainda, que mesmo levando o objeto que havia ido buscar na casa no dia dos fatos, desligou o registro de energia elétrica e deixou um recado para seus filhos “EU VOU MATAR A TUA MÃE E O KAUÊ”.

Restou comprovado nos autos, portanto, a ameaça exercida pelo ora recorrente contra sua ex-companheira, dentro da residência de ambos, com violência contra a mulher na forma do art. 61, II, f, do CP. Sendo assim, as afirmações feitas em sede policial foram confirmadas em juízo, tanto pela vítima quanto por seu filho.

Ressalto que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

Tenho que a defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos.

Ademais, a palavra da vítima possui especial força probatória nos crimes praticados mediante violência doméstica, quando coerente com os demais elementos dos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP C/C OS ARTS. 7º, INCISO I, E 41 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,

se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. II –
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018) (destaquei)

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]”

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.
Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 1 mês de detenção, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, a qual mantenho.

Presente a agravante da violência doméstica prevista no art. 61, II, f, do CP, pelo que mantenho a elevação da pena em 10 dias, totalizando a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual deve permanecer como definitiva diante da inexistência de atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Ressalto ainda que a pena foi substituída por restritivas de direitos: limitação de final de semana pelo prazo de 1 mês e 10 dias, aos sábados e domingos por 5 horas diárias, a qual mantenho, eis que preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/10/2022